Tribunal: TJDFT
Processo: 0754452-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
ReclCrim no 0754452-73.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta por JONAS ROSA, representado por advogados constituídos, em face de decisão proferida por magistrado do NUPLA, que deferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela genitora de seu filho. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada carece de fundamentação quanto aos requisitos de urgência e necessidade para a concessão das medidas protetivas de urgência, uma vez que o reclamante já está separado da mãe de seu filho há quase três anos, não mantendo com ela qualquer relação de intimidade, sendo o contato entre eles apenas para tratar de questões relacionadas ao filho comum, de 2 anos e 8 meses, portador de TEA nível 2l, que depende da assistência constante do pai para rotina de tratamento. Requer, então, o provimento da reclamação para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência de proibição de contato e aproximação da ofendida, sob o argumento de que no dia-a-dia podem dificultar bastante o acesso ao filho comum, prejudicando seus deslocamentos para tratamento. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da reclamação, de plano. Com efeito, conforme dispõe o art. 234, caput e parágrafo único, do RITJDFT, a petição de interposição da reclamação deve ser instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, sob pena de indeferimento de plano. No caso, entretanto, a petição de reclamação não veio instruída nem com a decisão judicial impugnada – proferida em Plantão Judicial – nem com outros documentos essenciais à compreensão do pedido, como a ocorrência policial e demais registros dessa natureza, que embasaram a decretação das medidas protetivas de urgência pelo NUPLA. Além disso, os advogados constituídos também não anexaram comprovante de recolhimento do preparo, conforme exigido pelo art. 69, II, do RITJDFT, ou requereram concessão de justiça gratuita, se for o caso. Assim sendo, ausentes os requisitos legais mínimos para tramitação do pedido, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator